Tribunal: TJBA
Processo: 8073122-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073122-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: HORMINDO ROCHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
SERGIO FERREIRA DOS SANTOS, VERONICA FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PRORROGAÇÃO DE INTERNAÇÃO POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de
A
ção de
O
brigação de
F
azer com pedido de tutela antecipada ajuizada por HORMINDO ROCHA DE SOUZA. A decisão agravada deferiu o pedido de prorrogação da internação clínica do Agravado por mais 50 dias, com base em laudos médicos que apontam quadro grave de obesidade mórbida associada a diversas comorbidades, impondo ainda obrigação de apresentação de relatórios médicos periódicos e multa diária por descumprimento.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da prorrogação de internação para tratamento de obesidade mórbida em clínica não credenciada, mediante prescrição médica, frente à alegação da operadora de ausência de cobertura contratual e previsão no rol da ANS.

III. Razões de decidir

Relatórios médicos apontam que o Agravado, com 73 anos de idade, apresenta obesidade grau III (IMC 39,3) e múltiplas comorbidades, como hipertensão grave, insuficiência cardíaca, apneia do sono, transtornos psiquiátricos e risco iminente de morte.

A Resolução Normativa n.º 167 da ANS admite a internação em clínicas especializadas mediante prescrição médica, nos termos do art. 8º, parágrafo único.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo cobertura para a doença, a operadora não pode recusar o tratamento indicado pelo médico assistente, ainda que fora do rol taxativo da ANS (REsp 1.886.929/SP).

A cláusula contratual que exclui o tipo de tratamento revela-se abusiva quando contraria o direito fundamental à saúde e à vida do consumidor, nos termos da CF/1988 e do CDC.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada em cognição sumária, não havendo risco de irreversibilidade, considerando o prazo delimitado da internação e a previsão de fiscalização periódica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

É legítima a prorrogação de internação clínica para tratamento de obesidade mórbida, mediante prescrição médica, ainda que fora da rede credenciada, quando demonstrada a urgência e a inexistência de alternativas eficazes no âmbito ambulatorial.
Havendo cobertura contratual para a doença, a recusa ao tratamento indicado pelo médico assistente, sob fundamento de exclusão contratual ou ausência de previsão no rol da ANS, configura prática abusiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8073122-55.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte
Agravante

BRADESCO SAÚDE S/A
e parte
Agravada

HORMINDO ROCHA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA) 07 de agosto 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB